Tribunal: TJDFT
Processo: 0750322-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, que, nos autos de Execução Fiscal, determinou que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução teve início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, ou seja, a partir da ciência do resultado do SISBAJUD. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Trata-se de Execução fiscal movida pelo DISTRITO FEDERAL em face de JUAREZ RIBEIRO DA SILVA e FARMACIA FLORA DOM BOSCO LTDA - ME. O Exequente requereu no registro de ID 170629413 a consulta ao Sistema INFOJUD, a respeito de cópia das declarações de bens entregues pelo devedor, a partir do ano de ajuizamento da presente execução. É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos, verifica-se que foram infrutíferas as tentativas de localização de bens do(s) executado(s), havendo requerimento de consulta ao INFOJUD. O princípio da responsabilidade patrimonial, insculpido no art. 789 do CPC, reza que o devedor responde pelo cumprimento da obrigação com todos os seus bens. Lado outro, o princípio do resultado, enunciado no art. 797 do CPC, diz que a execução deve ser realizada em proveito do exequente. Considerando a não localização de bens do(s) executado(s), exsurge a necessidade de busca de informações sobre a existência de bens para a satisfação do crédito do Exequente, devendo incidir na espécie o disposto no art. 773 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO a consulta à Receita Federal quanto às 03 (três) últimas declarações de bens da(s) parte(s) executada(s), via sistema INFOJUD. Após o resultado da pesquisa: 1) Havendo declaração de bens, confira-se sigilo a este documento, por ocasião de sua juntada, tendo em conta que o sigilo fiscal deve ser preservado e o disposto no parágrafo único do art. 773 do CPC; 2) Intime-se o Exequente sobre o resultado da consulta e para, no caso de haver declaração de bens, indicar precisamente bens de propriedade do(s) executado(s) passíveis de penhora. Registre-se que o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução tem início na data em que a Fazenda Pública teve ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, e, findo o prazo suspensivo, que se inicia o respectivo prazo prescricional, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80, e no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS). Preclusa esta decisão e não havendo manifestação quanto ao resultado da consulta à Receita Federal, a Secretaria deverá movimentar os autos conforme a situação do processo (suspensão ou arquivamento pelo art. 40 da LEF), observando o marco temporal anteriormente mencionado. Havendo requerimento, venham os autos conclusos. Intime(m)-se. Após oposição de Embargos de Declaração, Sua Excelência assim se manifestou: O DISTRITO FEDERAL opôs Embargos de Declaração no ID 172769608, contra decisão proferida no ID 171269237, com o intuito de arguir erro material na determinação do termo inicial de ciência da inexistência de bens penhoráveis. Alega, em síntese, que a simples ausência de dinheiro na conta do particular por meio de busca via SISBAJUD não é suficiente para concretizar a "ciência da inexistência de bens penhoráveis", exigida no entendimento firmado pelo STJ para firmar o prazo inicial de suspensão do feito, nos termos do art. 40, da LEF. Contrarrazões apresentadas no ID 173146753. É o relatório. DECIDO. Recebo os embargos apresentados pelas partes, porque presentes os requisitos de sua admissibilidade. Nos moldes do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração se prestam a sanar obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda corrigir erro material do ato. Nesse sentido, não obstante os argumentos apresentados, tenho que, no mérito, não assiste razão ao Embargante. No tocante aos argumentos sustentados, observa-se que pretende a Fazenda Pública tornar o processo imprescritível, na medida que pretende a vinculação da "ciência da inexistência de bens penhoráveis" à realizações de todos os atos destinados à localização de bens dos Executados. O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recurso especial afetado como representativo de controvérsia repetitiva (RESP 1.340.553/RS), ao determinar que o prazo de 1 (um) ano de suspensão tem início na data em que a Fazenda Pública tenha ciência, pela primeira vez, da inexistência de bens penhoráveis, pretende, justamente, dar agilidade à execução e evitar que os processos permaneçam tramitando por prazo indefinido. A ciência da pesquisa negativa de bens do Executado via SISBAJUD se mostra suficiente para configurar o marco inicial de suspensão do processo, na medida que indica a ausência de ativos financeiros do devedor em instituição bancária. Ademais, após o início do referido prazo, o Exequente possui 6 (seis) anos para requerer outras medidas que entender necessárias à localização de bens, prazo, este, suficiente para permitir a realização das demais pesquisas que julgar necessárias. Desse modo, não tendo o Embargante demonstrado qualquer obscuridade, contradição ou omissão do julgado, ou ainda erro material do ato, conclui-se o manejo de recurso inadequado, pois pretende o Distrito Federal a modificação da decisão embargada para adequá-la ao seu particular entendimento. Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração para REJEITÁ-LOS, pelo que mantenho incólume o ato judicial embargado. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, retornem-se os autos conclusos para análise do pedido subsidiário formulado na petição de ID 172769608. O Agravante sustenta, em síntese, que infringe o entendimento do E. STJ a fixação do termo a quo da suspensão processual, e consequentemente da contagem da prescrição intercorrente, a ciência do resultado do SISBAJUD, porquanto a inexistência de bens penhoráveis vai muito além da inexistência de dinheiro em conta particular do devedor. Argumenta que o ato judicial que mais se aproxima da concretização do que preconizado pelo STJ seria o eventual insucesso do INFOJUD, na medida em que nele é que há um insucesso mais amplo e abrangente, porquanto não limitado ao dinheiro e o SISBAJUD é apenas a primeira medida de constrição de bens. Ao final, requer, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seu provimento para retificar o termo a quo do prazo de suspensão e da contagem do prazo prescricional a partir da intimação do resultado do INFOJUD. Recorrente dispensado do preparo. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para a atribuição de efeito suspensivo, necessário que o Recorrente demonstre que, da imediata produção dos efeitos da decisão, poderá ocorrer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade do provimento do recurso. No caso dos autos, de fato, o STJ, ao apreciar a aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, consolidou tese em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.", Destaco os termos da ementa do REsp 1340553/RS, in verbis: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1.O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. (...) 3.Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4.Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; (...) 4.2.)Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2o, 3o e 4o da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; (...)” (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) Com efeito, o E. STJ, não obstante na fixação da tese ter se referido que “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido”-g.n., deixando em aberto quando seria exatamente a data da ciência da Fazenda Pública, nas razões de decidir, fixou que tal termo seria “No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública”, a partir de então inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Portanto, não pairam dúvidas a respeito de que o primeiro momento em que a Fazenda Pública é intimada da inexistência de bens passíveis de penhora é o termo a quo para a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 §§1o e 2o da Lei 6.830/80, que, no caso dos autos, se deu com a intimação de ausência de numerário em conta particular em razão de pesquisa no SISBAJUD. No mesmo sentido, Acórdão 1738635, 07206790820238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 18/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1757453, 07282710620238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no DJE: 25/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 30 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator